Tribunal: TJDFT
Processo: 0744417-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744417-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS FERNANDO PEREIRA FERREIRA PACIENTE: MARCELO CIPRIANO RESENDE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de petição de reiteração de pedido liminar em habeas corpus, apresentado em favor de MARCELO CIPRIANO RESENDE contra decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação penal no. 0716164-72.2024.8.07.0006, sob a alegação de que se mantem o paciente preso, mesmo com Alvará de Soltura expedido, estando custodiado há mais de cento e oitenta dias e com notícia de doença grave na cabeça. O Impetrante sustenta nas razões do pedido de reiteração (ID 77895296) a ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar, ao argumento de que vem mencionando apenas argumentos genéricos e abstratos, especialmente porque a justificativa da garantia da ordem pública é inaceitável, não se baseando em fatos concretos e contemporâneos. Diz que embora a instrução tenha sido formalmente encerrada, o processo ainda se encontra com diligências requeridas pelo Ministério Público, não estando assim o processo pronto para julgamento, de modo a restar evidente e configurado o excesso do prazo na manutenção do decreto preventivo. Defende a ausência de análise sobre as medidas cautelares diversas da prisão, afirmando que o afastamento das mesmas não observou o caso concreto em que o monitoramento eletrônico ou comparecimento períodico em Juízo seriam suficientes. Acrescenta ainda a ilegalidade da atuação judicial em relação a expedição do alvará judicial, dizendo que o sistema opera de forma automática, expedindo e baixando mandados de prisão sem que a decisão que fundamenta a manutenção da custódia tenha sido reavaliada de forma criteriosa e individualizada, como exige a lei. Tece arrazoado em defesa a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao qual entende não haver fundamentos válidos, contemporâneos e concretos que a subsidiem. Com esses argumentos, requer a reapreciação da liminar já postulada, requerendo a revogação da prisão preventiva decretada e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição das medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo decretou a prisão preventiva: “(...) II - DA PRISÃO PREVENTIVA Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). No que diz respeito aos requisitos formais, o crime em apuração possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios, e como cediço, a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019. No caso dos autos, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, evitando que os investigados continuem auferindo vantagem indevida em face de inúmeras vítimas, e assegurar a aplicação da lei penal, evitando que os investigados se evadam. O crime revela gravidade em concreto, uma vez que os representados permanecem cometendo estelionato ao longo dos anos, com evidências da ocorrência inclusive em 2024. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados na representação realizada pela autoridade policial (ID n. 216993226), portaria de instauração do inquérito policial (ID n. 216993227), ocorrência policial (ID n. 216993228), certidão de oitiva por telefone (ID n. 216993230), relatórios de investigação (ID n. 216993231 a 216993240), e relatório final de investigação (ID n. 216993229). A vítima CARLOS VINÍCIUS FERREIRA SANTANA foi ouvida em sede policial (ID n. 216993230) e disse que contratou a proprietária da empresa SMART PERSIANAS (CNPJ No 237.451.94/0001- 50), FABRÍCIA, em 09/07/2022, para realização do serviço de compra e instalação de cortinas, mediante pagamento no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), em uma única parcela, no cartão de crédito. Após, foi contratada a confecção de um toldo e motorização de cortinas, com valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor pago no mesmo dia, via PIX, tendo sido acordado por FABRICIA a entrega e instalação do material em até 10 (dez) dias. Todavia, após o término do prazo, a vítima informou que FABRICIA iniciou suas diversas tentativas de se esquivar do cumprimento das obrigações, sendo que a vítima tentou aproximadamente umas 10 vezes obter o serviço, mas teria sido enganado em todas as tentativas. Por fim, após 120 dias do prazo acordado, a vítima resolveu registrar ocorrência policial. As autoridades policiais apuraram que Fabrícia está envolvida em mais de 20 (vinte) ocorrências de estelionato, juntamente com Marcelo, seu companheiro e comparsa. Ambos utilizam a empresa SMART PERSIANAS para aplicar golpes. No relatório n. 651/2024 da 13a DP (ID. 216993229), é possível verificar, na página 4, um mapa de golpes aplicados pela dupla no período de 2022 a 2024. Na representação criminal n. 33/2024 – 13a DP (Id. 216993226), página 5, há uma tabela demonstrando as ocorrências e os prejuízos de diversas vítimas, apontando um prejuízo total de R$ 96.598,00. Em tal tabela, de 27 ocorrências descritas, 13 ocorreram em 2024, indicando que a dupla permanece em atividade até os dias atuais. Não obstante os representados não terem condenações penais, consultando o PJE pelo nome de Fabrícia Iris, tem-se um total de 49 processos, a maioria na área cível. Em alguns, Marcelo também consta como parte. Tal fato caracteriza a busca de reparação pelas vítimas no âmbito cível. Fabrícia e Marcelo gerenciam duas empresas ativas, SMART PERSIANAS (em nome da primeira) e PRIME DECOR (vinculada ao segundo), o que indica que ambos ainda exercem supostas atividades comerciais, aplicando golpes em consumidores. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para restabelecer a ordem pública violada e tampouco impedir a reiteração delitiva. Destaco, por fim, que os fatos são contemporâneos à medida. Ante o exposto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: FABRICIA IRIS PEREIRA DA SILVA, RGo 2126327 SSP/DF, CPF: 723.226.401-15, nascida em 26.01.1984, filha de Maria Zélia Pereira da Silva e Edson Domingos da Silva, e de MARCELO CIPRIANO RESENDE, CPF 524.098.641-04, RG 1045950 SSP/DF, nascido em 08.05.1970, filho de Maria do Socorro Cipriano Resende e Marcos Resende. (...).” (grifo nosso) (ID 218515638 – p. 1/4) Em última avaliação do decreto preventivo, aos 04/07/2025, assim manifestou o Juízo de origem: “Vistos, etc. Trata-se de reavaliação da prisão preventiva dos acusados MARCELO CIPRIANO RESENDE e de FABRÍCIA IRIS PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos supramencionados, em decorrência do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias da medida segregatória, conforme inteligência do artigo 316, §o único, do Código de Processo Penal. Argumenta a Defesa dos acusados ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, com a possibilidade mediante substituição da medida constritiva por diversa. Ouvido, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento dos pedidos, por entender presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que os réus se encontram presos preventivamente desde o dia 13 de novembro último, para fins de resguardo da ordem pública, ante a prognose de reiteração delitiva, respondendo a este processo pela suposta prática de crime descrito como estelionato. Consta da denúncia que: “No dia 21 de julho de 2022, e no dia 10 de agosto de 2022, em Sobradinho/DF, os denunciados MARCELO CIPRIANO RESENDE e FABRÍCIA ÍRIS PEREIRA DA SILVA obtiveram para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, mediante ardil. Consta que no dia 19 de julho de 2022, a vítima entrou em contato com a empresa SMART DECORAÇÕES e foi atendida pela denunciada FABRÍCIA que realizou o orçamento de 08 (oito) cortinas. Foi acordado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pago por meio de cartão de crédito no dia 21 de julho de 2022, em nome da SMART PERSIANAS. Ainda no dia 21 de julho de 2022, a vítima solicitou um outro orçamento para a confecção de um toldo e a motorização de uma cortina, e no dia 10 de agosto de 2022, foi efetuada a transferência, via PIX, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conta corrente do Nubank, em nome da denunciada FABRÍCIA. O prazo para a instalação dos equipamentos era de 10 (dez) dias e findo o prazo, nada foi realizado. Com o passar do tempo, a denunciada passou a dar diversas desculpas e também costumava dizer que o produto estava pronto com o agendamento de datas para a instalação, mas depois não comparecia no local. Também sempre se recusou a indicar o endereço de seu estabelecimento comercial, de forma que, após 05 (cinco) meses sem a instalação de qualquer produto e sem a devolução da quantia paga, a vítima registrou a ocorrência policial. Iniciadas as investigações, apurou-se que os denunciados FABRÍCIA e MARCELO agiam em conjunto utilizando-se da empresa SMART PERSIANAS, em nome da denunciada FABRÍCIA, com a prática de uma sequência de golpes com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) procedimentos e ações penais.” Por ocasião da decisão que determinou a custódia cautelar do acusado, consignou que os elementos contidos nos autos indicavam a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Na quadra, ponderou-se a existência do cometimento da infração e de veementes índicos de autoria atribuída à pessoa dos réus e a necessidade de suas custódia, na medida em registram diversas passagens pela polícia, dando-se prognose à reiteração delitiva. Dos autos observa-se que, de fato, transcorreu prazo superior ao previsto em lei, qual seja, o de 90 (noventa) dias, cujo transcurso, todavia, não enseja peremptoriamente o relaxamento da custódia preventiva. Na quadra, não se divisa prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, fatal, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso em caso concreto, observadas a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. No caso dos autos, não obstantes os percalços decorridos durante a instrução, tem-se que o feito transcorre normalmente, sendo desenvolvido a tempo e modo todos os atos necessários à persecução penal. Advirta-se, inclusive, que a instrução processual foi encerrada, com oitiva de todas as testemunhas, estando o feito no aguardo, contudo, de diligência da causa. Infere-se, na hipótese, a ocorrência do verbete sumular no 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. É verdade, todavia, que não se pode, em nome do encerramento da instrução, eternizar-se a prisão preventiva, uma vez que a custódia não constitui antecipação de prisão definitiva, de sorte que, para a hipótese em comento, para se reconhecer eventual constrangimento ilegal, deve-se perquirir se o tempo do cárcere se apresenta consentâneo com os atos do processo, retomando a premissa da razoabilidade e proporcionalidade da medida. E, na hipótese, depreende-se, conforme já dito, que todos os atos necessários à consecução da devida persecução penal estão sendo adotados, de modo que, atendidas as diligências requeridas pela Defesa, apresentadas as alegações finais, os autos serão remetidos à sentença. Por fim, dado o próprio comportamento dos acusados, se verdadeiro, não se entrevê a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública. Por fim, registre-se que a matéria já foi alçada ao e. Tribunal de Justiça, que, em sede de julgamento de ordem de Habeas Corpus, entendeu pela presença dos pressupostos necessários à mantença da custódia cautelar. ANTE O EXPOSTO, acolhendo, inclusive, a manifestação ministerial como razões de decidir, MANTENHHO a prisão preventiva dos acusados MARCELO CIPRIANO RESENDE e de FABRÍCIA IRIS PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, para fins de resguardo da paz social. Decisão registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Cumpram-se, com urgência, as ordens precedentes. (...)”. (ID 241712102) Ato contínuo, assim restou proferida a decisão liminar nos autos deste Habeas Corpus (ID 77265298): “ (...) O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o paciente MARCELO CIPRIANO RESENDE encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, tendo sido preso em 13/11/2024 (ID. 217650224 da origem). Essa decisão foi mantida em relação ao paciente em decisões proferidas em 19/02/2025 (Pedido de Liberdade Provisória no. 0701875-03.2025.8.07.0006), 20/03/2025 e 04/07/2025 (IDs. 229651353 e 241712102 da origem). Acerca do suposto Alvará de Soltura noticiado na origem, observo que, de fato, aparentemente, consta a expedição do aludido documento em 08/10/2025, sem, contudo, existir qualquer decisão atual que corrobore a sua expedição. O próprio impetrante, no entanto, informa que a serventia judicial esclareceu que a emissão do alvará foi feita apenas para regularizar os registros junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), o que, em um primeiro momento, não evidencia qualquer ilegalidade apta a soltura do paciente, mas sim mera questão burocrática dissociada de conteúdo decisório daquele juízo. Quanto ao estado de saúde do paciente MARCELO CIPRIANO RESENDE, e o seu pedido de conversão da preventiva em domiciliar, mostra-se prematura a intervenção deste Órgão Julgador ao caso, já que o mesmo pedido foi formulado na origem, mas ainda não houve a manifestação da autoridade coatora ao caso e nem há documentos nos autos que corroborem o seu atual estado de saúde, o que obsta, por ora, a manifestação desta Corte sobre o ponto, sob pena de indevida supressão de instancia. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente MARCELO CIPRIANO RESENDE. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator, COM URGENCIA, devendo a autoridade coatora, na oportunidade, esclarecer os fatos atinentes aos recentes Alvarás de Soltura emitidos e assinados (IDs. 252786940 e 252790347 da origem) sem que haja, em princípio, decisão de liberdade provisória deferida que os respalde. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. (...)”. In casu, não há motivos para a reconsideração da decisão anterior. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com a decisão proferida pelo d. Juízo a quo e daquela já apreciada nestes autos de ID 77265298. Ao compulsar os autos, não obstante a tese defendida pela parte Impetrante, tem-se que a decisão do Juízo a quo está concretamente fundamentada na necessidade de custódia cautelar, tendo a prisão preventiva sido decretada com base em fundamentação idônea, especialmente ancorada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados, da existência de prova de materialidade e indícios de autoria e da possibilidade de reiteração delitiva. Veja-se dos elementos colhidos nos autos principais, que o paciente, juntamente com sua esposa, supostamente cometera o crime de estelionato ao longo de vários anos, com início ao menos em 2022 e com ocorrências no ano de 2024 (ID 216562713 – p. 1/10),. Isso quer dizer que, o paciente, ao lado de sua companheira, é suspeito da prática reiterada do crime de estelionato, valendo-se de pessoa jurídica para aplicar golpes em diversas vítimas, havendo, inclusive, mais de vinte ocorrências policiais relacionadas a fatos semelhantes, com significativo prejuízo financeiro, circunstancias estas que reforçam os indícios de envolvimento reiterado nas práticas delitivas do crime de estelionato, e justificam o decreto preventivo para manutenção da ordem pública. No que se refere ao alegado excesso de prazo, como bem apontado pelo Juízo apontado como coator quando das informações prestadas (ID 77468107), tanto da decretação preventiva, quanto da reavaliação recente da medida, todos os atos instrutórios foram regularmente realizados, inclusive com o encerramento da instrução criminal. E ainda que haja outras diligências a serem concluídas na causa, certo o entendimento jurisprudencial de que o encerramento da instrução criminal afasta a tese de excesso de prazo para a formação da culpa, conforme o enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” De toda forma, ao analisar os autos principais, não se constata qualquer desídia na condução do processo, tendo o Juízo de origem promovido, inclusive, a reavaliação periódica da prisão preventiva nos termos exigidos pela norma legal. Vale registrar ainda que, a contemporaneidade dos fatos a que menciona o Impetrante, não está relacionada ao momento da prática do suposto crime, mas sim aos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais, a meu sentir, ainda permanecem, já que ele e sua esposa gerenciam duas empresas ativas e figuram como partes em diversos processos na área cível, caracterizando a procura de reparação cível pelas vítimas, justificando-se assim a manutenção de prisão preventiva. Ademais, em relação a expedição de alvará de soltura e mandado de prisão, observa-se das informações constantes dos autos, que a emissão do alvará foi feita apenas para regularizar os registros junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), o que afasta a apontada ilegalidade pelo Impetrante, pois ainda que se trate de procedimento burocrático, é norma cogente determinada pelo CNJ (Ofício 21/2025/DMF), a qual deve ser atendida pelo Juízo de origem, de modo que, ao se promover a reanálise nonagesimal da prisão, e seja caso de manutenção da mesma, há que se proceder a baixa do mandado de prisão anterior mediante o alvará de soltura, e por consequência a expedição de um novo mandado de prisão. Assim, ausente qualquer ilegalidade. Por fim, não é demasiado destacar que, a despeito das insurgências aviadas pelo Impetrante, há que se considerar ainda que este já é o terceiro Habeas Corpus impetrado em favor do paciente (ID 77225335), tendo, inclusive, em um dos feitos (HC 0749861-05.2024.8.07.0000), havido confirmação pelo c. STJ quanto a idoneidade da decisão da manutenção da prisão, uma vez que pautada na contumácia delitiva da recorrente, que, em concurso com outro agente, mediante ardil, auferira, ao longo de anos, vantagens indevidas acarretando prejuízos financeiros relevantes a dezenas de vítimas (ID 71247635 daqueles autos). Em sendo assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da medida liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado em sessão de julgamento já designada. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para alteração do entendimento anteriormente lançado, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora